Tribunal: TJDFT
Processo: 0723250-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0723250-83.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ROBSON NEVES FIEL DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinários interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. LEI 14.365/22. MAIS BENÉFICA. COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÕES. RETROATIVIDADE DA LEI. ANULAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 66, inciso I, da Lei 7.210/84 e do enunciado de Súmula n. 611 do Supremo Tribunal Federal, compete ao Juízo as execuções a aplicação de lei posterior mais benéfica. 2. A Lei 14.365/22 não possui o condão de implicar em nulidade da condenação, por tratar-se de norma de natureza processual e disciplinar, que estabelece a competência do Conselho Federal da OAB, para analisar e se pronunciar sobre os temas nela elencados. 3. Admitir que § 16 do artigo 7o da Lei 8.906/94 - Estatuto do Advogado (alterado pela Lei 14.365/22) prevê a nulidade de um ato judicial, como uma sentença ou um acórdão, seria aceitar a indevida e inconstitucional interferência de uma autarquia em regime especial, como é a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, nas decisões do Poder Judiciário, cujos membros se regem, dentre outros, pelo princípio da independência funcional. 4. Ainda que houvesse manifestação por parte do órgão competente da Ordem dos Advogados do Brasil quanto aos contratos, nenhuma ingerência, em regra, seria devida no âmbito da ação penal que culminou com a sentença condenatória, tendo em vista a independência entre as esferas penal, cível e administrativa, de modo que a decisão de uma não tem, necessariamente, o condão de interferir na outra. 5. Recurso desprovido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 2o da Lei 14.365/2022, 7o, §§ 14, 15 e 16, da Lei 8.906/1994, e 2o, parágrafo único, do Código Penal, asseverando que a “recusa em considerar os trabalhos realizados pelo advogado contratado, partindo-se da análise, direta e única, dos contratos jurídicos e dos valores dos honorários liquidados e pagos para se chegar à conclusão de fraude e cometimento de um fictício crime funcional e próprio (...)” e que “As ilações inverídicas postas pelo d. acórdão recorrido são ofensivas tanto aos elementos materiais dos autos quanto aos princípios da boa-fé, cooperação e paridade de armas.” (id 40154262, pág.32). Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega ofensa aos artigos 2o e 5o, inciso XL, ambos da Constituição Federal, por violação ao princípio da separação dos poderes e da retroatividade benéfica. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 2o da Lei 14.365/2022, 7o, §§ 14, 15 e 16, da Lei 8.906/1994, e 2o, parágrafo único, do Código Penal. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas pelos dispositivos legais tidos por violados, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, a apreciação da tese recursal, tal como posta, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.” (ARE 1287745 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 30/11/2020). No mesmo sentido, o ARE 1344356 AgR, Relator Min. LEWANDOWSKI, DJe de 30/6/2022. Ademais, os fundamentos do acórdão residem, ora em legislação infraconstitucional, ora em apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Assim, além da incidência do enunciado 279 da Súmula do STF, assente-se que eventual ofensa aos dispositivos constitucionais tidos por violados só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012